Tribunal: TJDFT
Processo: 0728653-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO DO SERVIÇO. FURTO DE PEÇAS DURANTE CONSERTO DE VEÍCULO ACIDENTADO. DANO MORAL INOCORRENTE. DANO MATERIAL. DEPRECIAÇÃO NATURAL PELO USO. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE.
1. Não se evidencia a ocorrência de danos morais pelo mero furto de peças de veículo levado a conserto, diante da inexistência de ofensa aos direitos de personalidade.
2. Os danos materiais devem refletir o efetivo prejuízo sofrido, não se prestando ao enriquecimento da vítima. Na hipótese de furto de peças usadas, correta a decisão judicial que, com amparo em prova pericial, reduziu o valor da indenização para corresponder ao valor real do bem subtraído. Como se extrai do art. 18, §4o, do CDC, o consumidor não pode se enriquecer pela troca de um produto viciado por outro mais valioso.
3. Apelação conhecida e desprovida.